Tribunal: TJES
Processo: 0012736-25.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012736-25.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA e outros

APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELO SUPERMERCADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

1
.
A caracterização da relação de consumo é essencial para a aplicação da Súmula nº 130 do STJ, segundo a qual a empresa responde por danos ou furtos ocorridos em seu estacionamento, sendo necessário que o usuário do estacionamento seja consumidor do estabelecimento.

2.
Verifica-se, com base na prova dos autos, que o autor não se encontrava no supermercado na condição de consumidor no momento do furto, mas sim como prestador de serviços, que dirigiu-se à loja exclusivamente para tratar da sua contratação.

3.
A responsabilidade do supermercado por danos decorrentes do furto de veículo em estacionamento pressupõe a frustração de uma legítima expectativa de segurança do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de comprovação de que o autor estava na condição de cliente.

4.
Ainda que se admitisse a existência de relação de consumo, o mero furto de veículo em estacionamento, sem que o possuidor seja exposto a violência ou constrangimento, não configura dano moral indenizável, pois não atinge direitos da personalidade, limitando-se à esfera patrimonial.

5
.
Recurso interposto pelos
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
conhecido e provido. Recurso interposto por
ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelos SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA. e, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para CONHECER do recurso interposto por ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, as partes litigantes
ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA
e
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
interpuseram recursos de apelação contra r. sentença de fls. 115/117, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo primeiro apelante, julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 120/131), o autor
ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA
sustenta, em síntese, que a verba indenizatória deve ser majorada para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Os
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
, por seu turno, apelaram às fls.139/163, argumentando, em suma, que
(i)
“no momento do alegado furto o recorrido não estava mantendo relação de consumo com o recorrente, bem como que o estacionamento estava sendo utilizado de forma irregular” (fl. 143);
(ii)
“o fato do requerente anexar aos autos cupom fiscal de compra no estabelecimento do Recorrido não é capaz de comprovar que, de fato teria chegado motorizado e, menos ainda, que de tal visita o veículo em questão teria sido furtado dentro do estacionamento da ré” (fl. 145);
(iii)
“no momento do suposto furto o associado da Recorrida sequer estava no interior do estabelecimento efetuando compras, visto que comunicou o suposto furto antes mesmo da realização das compras” (153);
(iv)
“entre o momento em que o CIODES foi acionado e o momento em que as compras foram registradas no caixa passaram-se aproximadamente 38 minutos” (fl. 153);
(v)
“não se pode concluir que o suposto furto causou danos morais ao Recorrido, devendo o mesmo ser comprovado, não sendo hipótese de dano
in re ipsa
” (fl. 158); e que
(vi)
“devem os juros de mora incidir a partir da citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (fl. 161).

Segundo consta da inicial, sustenta o autor que na data de 19/06/2017 estacionou seu veículo Chevrolet GM/S10 no pátio externo da loja dos
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
localizada no bairro Itacibá, em Cariacica, com o intuito de realizar compras.

Alega que quando retornou ao estacionamento percebeu que seu veículo havia sido furtado, circunstância que ensejou a propositura da presente ação indenizatória por meio da qual buscou, originariamente, tanto o ressarcimento dos danos materiais referentes ao valor do veículo quanto a compensação por danos morais.

Comunicado o pagamento da indenização securitária relativa ao furto do veículo (fl. 59), a demanda prosseguiu tão somente quanto ao pedido de danos morais.

Encerrada a instrução processual, o supermercado requerido foi condenado ao pagamento de compensação por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Em que pese a narrativa constante da exordial, a análise da prova produzida nos autos revela realidade diversa daquela apresentada pelo autor, que não se dirigiu à loja na condição de consumidor, mas sim de prestador de serviço, conforme se depreende dos seguintes trechos de seu depoimento pessoal (fl. 97):

[...] Que no dia dos fatos, o depoente tinha ido ao supermercado para conversar com a pessoa responsável pelo supermercado, acreditando o depoente que o nome desta pessoa seria João ou Tião; Que o depoente foi conversar com esta pessoa sobre um orçamento de prestação de serviços que o depoente prestaria ao supermercado; Que o depoente aproveitou para fazer umas compras para fazer uma feijoada; Que o depoente ficou aguardando pela pessoa de João ou Tião por uns 40 minutos e, inclusive, acabou por fazer um lanche no próprio supermercado; Que o depoente procurou saber sobre a pessoa de João ou Tião e foi informado que esta estava tomando café e que depois foi embora; Que o depoente não conseguiu falar com a pessoa de João ou Tião no supermercado; Que na sequência apareceu uma pessoa perguntando se podia ajudar o depoente; Que o depoente disse para essa pessoa que queria conversar sobre o orçamento do serviço que prestaria para o supermercado; Que essa pessoa disse que não poderia ajudar o depoente; Que então o depoente entrou no supermercado e foi ver um pote de pó de café, mas não comprou, tendo comprado apenas as coisas para a feijoada; Que na sequência o depoente pagou pelas mercadorias e foi para o seu carro, que estava no estacionamento; Que ao chegar no estacionamento o carro não estava mais no local; [...] Que no dia dos fatos o depoente foi apenas saber como estava o andamento para prestar seu serviço ao supermercado, pois já havia uns 2 ou 3 meses que tinha apresentado o orçamento; Que o depoente deve ter levado mais ou menos uns 40 minutos para fazer a compra das mercadorias para a feijoada; [...].

A efetiva razão da visita do autor à loja foi confirmada pela testemunha Sebastião Carlos Roncete, que inclusive, infirmou as declarações do autor quanto à ausência de conversa entre ambos, nos seguintes moldes (fls 94/94-verso):

[...] Que o depoente conversou com o requerente aproximadamente às 17h40min; Que o requerente foi na loja para oferecer serviços de metalurgia e conversou com o depoente oferecendo seus serviços; Que depois o requerente saiu da loja e o depoente continuou seu trabalho; Que o depoente não se recorda de ter visto o requerente saindo da loja; Que o depoente não sabe dizer qual condução o requerente chegou no supermercado; Que geralmente o depoente sai do supermercado por volta das 18h e acredita que deve ter saído, no dia dos fatos, neste mesmo horário. [...]

Do exame do Boletim de Atendimento com cópia colacionada no bojo das razões recursais (fl. 152), verifica-se que o autor acionou o CIODES em 19/06/2017 às 18hs:45min, enquanto o cupom fiscal acostado à fl. 25 revela a compra de produtos na loja às 19hs:24min, ou seja, o requerente soube do furto de seu veículo e acionou a Polícia Militar em momento anterior a realização de qualquer consumo comprovado no supermercado, portanto, quando ainda não ostentava a condição de consumidor em relação àquele estabelecimento.

Embora o c. Superior Tribunal de Justiça possua entendimento consolidado na Súmula nº 130 de que “a
empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”, a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, sob pena de se presumir que o risco assumido por qualquer estabelecimento, assim como o proveito decorrente do estacionamento, é uniforme e invariável, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS MANTIDOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. [...] 3. Tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento - que foi consolidado na Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida. 4. Contudo, essa orientação, que se fundamenta na teoria do risco proveito, acaba por, automaticamente e sem quaisquer outras considerações, transferir o risco de dano ou subtração do veículo para o mantenedor do estacionamento, risco esse que, a princípio, é do proprietário do bem. 5. Além disso, a teoria do risco proveito, aplicada sistematicamente, implica a presunção de que o risco assumido por qualquer estabelecimento, assim como o proveito decorrente do estacionamento, é uniforme e invariável, o que não condiz com a realidade econômica-social, tão dinâmica e multifacetada. 6.
Nesse contexto, entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor médio., razoável expectativa de segurança.
7.
Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor médio., a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor.
8. Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação. 9. No particular, contudo, verifica-se a ausência de circunstâncias concretas relativas ao modo de operação do supermercado e do estacionamento contíguo, sem as quais não é possível aferir eventual violação da razoável expectativa de segurança do consumidor na hipótese, de modo a legitimar a responsabilização do estabelecimento. 10. Não obstante, em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus e considerando que o recurso especial foi interposto exclusivamente pelo consumidor, mantém-se a condenação do supermercado ao pagamento dos danos materiais. 11. Recurso especial não provido. (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Assim, a responsabilidade do supermercado por danos ou subtrações de veículos em seu estacionamento deve ser verificada apenas se as circunstâncias concretas demonstrarem que houve frustração de uma razoável expectativa de segurança a que fora induzido o consumidor médio.

No caso dos autos, contudo, quando da subtração do veículo, o autor sequer encontrava-se no supermercado na condição de consumidor, a qual, inclusive, foi aparentemente forçada após a ciência do furto.

Desse modo, não havendo sequer a caracterização de relação de consumo no caso concreto, deve ser afastada a teoria do risco proveito, bem como a responsabilidade do supermercado ao pagamento de compensação por danos morais.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de relação de consumo no caso sob exame, circunstância que é refutada pelas provas carreadas aos autos, o mero furto do veículo, sem exposição de seu possuidor a nenhum ato de violência ou constrangimento, não é capaz de gerar dano moral indenizável, vez que não potencialmente lesivo aos direitos da personalidade, incidindo, tão somente, na esfera patrimonial da parte, fundamento também pelo qual deve ser afastada a condenação imposta ao requerido em primeira instância.

Nesse mesmo sentido colhem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Relação consumerista. Solidariedade entre fornecedores. Contratação, pela ré, de empresa terceirizada para a operação do estacionamento que é inoponível à autora. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. Inteligência da Súmula nº 130 do C. STJ. Hipótese em que cabe à ré arcar com os prejuízos decorrentes do dever de guarda e vigilância do local. Caracterização do fortuito interno. Responsabilidade não elidida por culpa exclusiva de terceiro. Arcabouço probatório suficiente para demonstrar que os bens móveis da autora foram subtraídos em estacionamento mantido pela pessoa jurídica ré. Boletim de ocorrência e cupons fiscais que estão em consonância com os fatos narrados na peça exordial. Ré, ademais, que deixou de trazer à baila imagens de câmeras do circuito interno. Dever de indenizar reconhecido. DANOS MATERIAIS. Furtados os bens da autora de dentro do veículo que estava sob guarda e vigilância da ré, impõe-se a obrigação da ré de restituir os valores despendidos na compra dos referidos bens móveis. Cupons fiscais colacionados aos autos. DANOS MORAIS. Ausência de violação a direitos da personalidade. Desconforto ínsito ao ocorrido, que não afronta os direitos da personalidade. Imbróglio econômico impassível de gerar efeitos na esfera extrapatrimonial. Aplicação do Enunciado nº 159 do CJF. Sentença reformada apenas para afastar a condenação em danos morais. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002256-50.2024.8.26.0003; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2024; Data de Registro: 04/09/2024) (TJSP; AC 1002256-50.2024.8.26.0003; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 04/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. Dever de reparar. Danos materiais comprovados. Aplicação da teoria da redução do módulo da prova. Danos morais não configurados. Honorários advocatícios redimensionados. Dos danos materiais. No caso dos autos, restou demonstrado o furto do veículo do autor ocorrido nas dependências da demandada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 130 do STJ. Comprovada a culpa in vigilando da demandada, que falhou com seu dever de guarda e segurança, impõe-se a sua responsabilização pelo prejuízo material resultante da subtração do veículo e devidamente comprovado. Aplicação da teoria da redução do módulo da prova que implica em a parte prejudicada fazer a prova possível. Autora se desincumbiu do seu ônus. Dos danos morais. Ausência de comprovação de que o evento ocorrido tenha gerado aos autores dano extrapatrimonial no que se refere aos seus direitos da personalidade, tampouco acarretado abalo, sofrimento ou humilhação à sua esfera íntima. Descabimento da indenização. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 5000260-43.2020.8.21.0159; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Fabiana Azevedo da Cunha Barth; Julg. 29/08/2024; DJERS 02/09/2024)

Acolhidas as razões recursais manejadas pelos
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
, deve ser rejeitada a pretensão da parte autora de majoração dos danos morais, visto que afastados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelos
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Na sequência
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado da causa, compreendendo apenas o pedido de condenação por danos morais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
para reformar a sentença recorrida no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Na sequência,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ATILA ALVARENGA GOMES DA SILVA.

Outrossim, inverter o ônus sucumbencial tal como realizado pelo relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.